Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722088-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORENCIO PEREIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA NETO, contra decisão que, em ação previdenciária movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (autos no 0705673-84.2025.8.07.0001), determinou a produção antecipada da prova pericial, a fim de apurar o nexo causal entre as sequelas descritas na peça de ingresso e as atividades laborais que o autor desempenhava, bem como a existência de eventual incapacidade laborativa (Ids 233967075 e 237169184, origem). Em suas razões recursais (Id 72489822), o autor relata que ingressou com a demanda principal objetivando a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme estabelece o Tema 862 do STJ. Afirma ser desnecessária a perícia médica judicial, uma vez que os fatos relevantes à solução do litígio já foram reconhecidos pelo INSS, qual seja, o reconhecimento da existência de sequela e da redução da capacidade laborativa da parte autora. Defende a necessidade de se aplicar o decidido no Tema 988 do STJ, o qual firmou o entendimento no sentido que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, pois entende que a nomeação de perito no presente caso representa risco ao resultado útil do processo e está revestido de extrema urgência, uma vez que haverá nítida inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ressalta “que o laudo administrativo elaborado pelo próprio INSS, em que se reconhece a existência de sequela e a redução da capacidade laborativa, constitui prova robusta e suficiente à convicção do magistrado. Tal documentação é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Inviável a nomeação de perito determinado nos autos de origem, visto que não existe debate acerca da existência ou não da sequela e da redução da capacidade laborativa, sendo objeto do processo a correta fixação da data de início do benefício de auxílio-acidente, para que este seja implantado a partir do primeiro dia subsequente à cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário, conforme entendimento consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.” Assevera que a “produção da prova pericial, além de manifestamente desnecessária diante da existência de fato notório (art. 374, II, do CPC), expõe o processo a um risco concreto de prejuízo ao resultado útil do processo. Isso porque, uma vez produzida, eventual conclusão negativa do perito poderá indevidamente influenciar o convencimento do juízo, ainda que a matéria já possa ser resolvida de forma antecipada com base na jurisprudência pacífica e nos precedentes qualificados, nos termos do art. 927 do CPC.” Alega estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo da decisão que indeferiu a dispensa da perícia e determinou a realização da mesma, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer seja o presente recurso provido, a fim de reformar a r. decisão que determinou a realização da perícia médica. Preparo dispensado, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. A questão atinente à determinação de realização de perícia médica judicial não é matéria passível de impugnação por agravo de instrumento. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes ou determinadas pelo juízo. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou não, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora